Tribunal: TJSP
Processo: 2120064-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que indeferiu o pedido de intimação do réu, a fim de que ele informe a localização do veículo. Matéria que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC/15. Inaplicabilidade do Tema n° 988 do C. STJ. Ausência de prova de urgência. Precedente desta C. Câmara. Recurso não conhecido.